Tribunal: STF
Processo: HC 73705
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERPRETAÇÃO DE DECISÃO DO STJ.
INCOMPETÊNCIA DO STF.
O habeas corpus  não é sucedâneo de recurso próprio para se
determinar o alcance de decisão oriunda de outro tribunal. Sobre
isso, o tribunal de origem deve dar resposta. O STF não está
autorizado a interpretar decisão de outra corte.
Pedido não conhecido.